Tribunal: TJMT
Processo: 1019402-62.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019402-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LMG AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.354.473/0001-60 (AGRAVANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), DULCE AUGUSTIN GARCIA - CPF: 996.545.980-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GARCIA - CPF: 767.772.350-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSORIO - CPF: 226.480.540-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LMG AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO:
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA VINCULADO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.

ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEIS RURAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA A UM ÚNICO BEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL, CONTRADITÓRIO TÉCNICO E PROVA SEGURA DA SUFICIÊNCIA, LIQUIDEZ E DISPONIBILIDADE DA GARANTIA. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO ANTERIOR QUE DEFERIU O ARRESTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO PREVALECE ISOLADAMENTE. POSSIBILIDADE DE FUTURO REEXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LMG Agropecuária Ltda. contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica vinculado à execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de limitação do arresto cautelar anteriormente deferido sobre sete imóveis rurais, pretendendo a agravante a manutenção da constrição apenas sobre o imóvel objeto da matrícula nº 10.083 do CRI de Pedra Preta/MT, avaliado em laudo particular em R$ 22.687.400,00, sob alegação de suficiência para garantia do crédito executado, indicado em aproximadamente R$ 6.639.206,74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em razão do não enfrentamento individualizado das teses de excesso de constrição, fato superveniente, proporcionalidade e menor onerosidade; (
ii
) estabelecer se o laudo particular apresentado pela agravante autoriza a redução imediata do arresto cautelar, com liberação de seis dos sete imóveis constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta não configura ausência de motivação quando a decisão indica, de forma compreensível, a razão determinante do convencimento judicial, especialmente a existência de pronunciamento anterior do Tribunal acerca do arresto cautelar.

O Tribunal pode apreciar a controvérsia quando a matéria se encontra madura e as partes expuseram amplamente suas razões no recurso, sem prejuízo ao contraditório.

O arresto cautelar preserva a utilidade do processo e impede o esvaziamento do patrimônio potencialmente sujeito à execução, sendo admissível no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrados indícios de abuso da personalidade jurídica e risco ao resultado útil do processo.

O arresto anteriormente deferido possui suporte em pronunciamento colegiado desta Corte, que reconheceu, em cognição sumária, indícios de confusão patrimonial, desvio de finalidade, possível fraude à execução e risco de alienação dos bens.

O princípio da menor onerosidade não autoriza a redução automática da constrição, pois deve ser harmonizado com a efetividade da execução e exige demonstração concreta de meio menos gravoso e igualmente eficaz.

A mera diferença entre o valor estimado do bem constrito e o montante da dívida não caracteriza, por si só, excesso de constrição, especialmente antes de avaliação judicial consolidada e de comprovação da liquidez e suficiência da garantia remanescente.

O laudo particular produzido unilateralmente pela agravante constitui
elemento informativo, mas não possui força suficiente para impor a liberação imediata dos demais imóveis arrestados, por ausência de contraditório técnico e homologação judicial.

O valor de mercado estimado em laudo particular não se confunde com o valor efetivamente realizável em hasta pública, especialmente em se tratando de imóvel rural, cuja liquidez depende de fatores econômicos, registrais e negociais.

A notícia de constrição preferencial anterior sobre o imóvel indicado como garantia única fragiliza a alegação de suficiência plena do bem para assegurar a execução.

A juntada posterior de laudo particular, datado de janeiro de 2025, não configura fato superveniente idôneo a desconstituir, por si só, a medida cautelar antes deferida.

A manutenção do arresto não impede futuro reexame da extensão da constrição pelo Juízo de origem, caso sobrevenham avaliação judicial idônea, prova segura da suficiência da garantia remanescente e demonstração de que a limitação não compromete a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação sucinta não configura nulidade quando explicita a razão determinante do convencimento judicial. 2. O arresto cautelar deferido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser mantido quando subsistem indícios de abuso da personalidade jurídica e risco à efetividade da execução. 3. O princípio da menor onerosidade exige prova concreta de meio menos gravoso e igualmente eficaz, não autorizando a liberação imediata de bens com base exclusiva em laudo particular unilateral. 4. A redução do arresto cautelar depende de elementos seguros, contraditórios e suficientes de que a garantia remanescente é livre, líquida, idônea e apta a preservar a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 50, 134, § 3º, 135, 296, 300, 301, 489, 797, 799, VIII, 805 e 831.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.949.934/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
03.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; TJMT, AI nº 1006964-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025,
DJe
05.05.2025; TJMT, AI nº 1035058-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025,
DJe
24.11.2025; TJMT, AI nº 1009560-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026,
DJe
04.05.2026; TJMT, AI nº 1042870-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026,
DJe
10.03.2026; STJ, REsp nº 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.03.2007; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por
LMG AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
, vinculado à execução de título extrajudicial n.
0001841-97.2007.8.11.0003
.

Na origem, o agravado requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de desconsideração direta e inversa, a fim de incluir a ora agravante e os sócios indicados no polo passivo da execução, sob alegação de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, desvio de finalidade e prática de atos voltados à blindagem patrimonial.

Cumulativamente, postulou medida cautelar de arresto sobre sete imóveis rurais vinculados à agravante, identificados pelas matrículas n.
141, 1.213, 4.333, 5.450, 6.549, 6.550 e 10.083
, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta/MT.

O pedido de arresto foi inicialmente indeferido pelo Juízo de origem. Todavia, em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravado, esta Corte reformou a decisão originária e deferiu a medida cautelar de arresto sobre os imóveis indicados, diante da presença, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Posteriormente, a agravante peticionou nos autos de origem requerendo a redução da constrição, sustentando que o arresto sobre todos os imóveis seria excessivo. Alegou, para tanto, que laudo de avaliação particular teria atribuído ao imóvel objeto da matrícula n.
10.083
o valor de mercado de
R$ 22.687.400,00
, montante que, segundo afirma, seria suficiente para garantir o crédito executado, indicado como sendo de aproximadamente
R$ 6.639.206,74
.

Com fundamento nos
arts
.
805 e 831 do Código de Processo Civil
, requereu a manutenção do arresto apenas sobre o imóvel da matrícula n.
10.083
, com liberação dos demais bens constritos. Subsidiariamente, postulou a realização de avaliação judicial complementar.

Sobreveio, então, a decisão agravada, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela agravante, ao fundamento de que o deferimento do arresto já havia sido objeto de apreciação pelo Juízo de 2º grau, razão pela qual eventual modificação deveria ser buscada pelos meios processuais próprios.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

S
ustenta,
preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo singular não teria enfrentado os
fundamentos invocados no pedido de limitação do arresto, especialmente a existência de laudo técnico, a alegação de fato superveniente e a incidência dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

No mérito, defende que não pretende rediscutir o cabimento do arresto já deferido por esta Corte, mas apenas adequar a extensão da medida constritiva ao valor do crédito perseguido.

Afirma que a constrição sobre sete imóveis rurais seria desproporcional e excessiva, pois o imóvel de matrícula n.
10.083
, isoladamente, possuiria valor suficiente para garantir a execução.

Aduz, ainda, que o Juízo de origem conserva competência para controlar, de forma permanente, a proporcionalidade das medidas constritivas, sobretudo diante de fato superveniente.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido em decisão monocrática, ficando consignado que, naquele momento processual, não se encontravam demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que o arresto foi determinado por esta Corte em recurso anterior, com reconhecimento da presença dos requisitos da tutela de urgência, e que a agravante pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada.
Alega, ainda, a ocorrência de preclusão, sob o fundamento de que a agravante poderia ter suscitado a tese de excesso de constrição em momento anterior, inclusive na contraminuta apresentada no agravo de instrumento precedente ou na manifestação ofertada no incidente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LMG AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO:
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por
LMG Agropecuária Ltda.
contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de limitação/redução do arresto anteriormente determinado sobre imóveis rurais vinculados à agravante.

A insurgência recursal volta-se, em síntese, contra a manutenção da constrição sobre todos os bens anteriormente arrestados, sustentando a agravante
que apenas o imóvel objeto da matrícula n. 10.083 do CRI de Pedra Preta/MT seria suficiente para garantir o crédito exequendo.

Pois bem.

Preliminar
suscitada pela parte recorrente
.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado adequadamente as teses deduzidas na petição em que postulou a redução do arresto.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de fundamentação das decisões judiciais. Todavia, a exigência constitucional não se confunde com a necessidade de resposta individualizada e exauriente a todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que a decisão indique, de forma compreensível, as razões determinantes do convencimento judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que o dever de fundamentação se mostra atendido quando o pronunciamento judicial explicita as razões fáticas e jurídicas determinantes para a conclusão adotada, ainda que de forma concisa.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL .
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL .
DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1 .
A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 3/10/2022
) .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e consoante preveem os
arts
. 932, III, do Código de Processo Civil
( CPC
) e 34, XVIII, a e b, do Regimento Interno deste Tribunal, o julgamento monocrático do recurso especial não constitui
violação ao princípio da colegialidade; a eventual nulidade fica superada em razão do exame da matéria pelo órgão colegiado quando da interposição do agravo interno. [...]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1941722 RJ 2021/0223624-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No caso, embora sucinta, a decisão agravada deixou claro o fundamento pelo qual indeferiu a pretensão da agravante: a existência de prévio pronunciamento desta Corte acerca do arresto cautelar.

De todo modo, ainda que se pudesse cogitar de fundamentação insuficiente sob determinado ângulo, a matéria encontra-se madura para apreciação por este Tribunal, especialmente porque as partes expuseram amplamente suas razões no presente recurso, possibilitando o exame da controvérsia sem prejuízo ao contraditório.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

Mérito Recursal.

Do regime jurídico do arresto cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, a
controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, diante do laudo particular apresentado pela agravante, seria juridicamente possível reduzir imediatamente o arresto cautelar, mantendo-se a constrição apenas sobre o imóvel de matrícula n. 10.083, com liberação dos demais imóveis.

O arresto cautelar, enquanto medida de natureza assecuratória, tem por finalidade preservar a utilidade do processo e impedir que o patrimônio potencialmente sujeito à execução seja esvaziado antes da efetiva satisfação do crédito.

No âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a medida é excepcional, mas admissível quando demonstrados elementos concretos de abuso da personalidade jurídica e risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência
hodierna
é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando o simples inadimplemento
, além de
admit
ir
a tutela cautelar
de arresto quando presentes indícios de fraude, ocultação ou dilapidação patrimonial, desde que demonstrado risco à efetividade da execução.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR.
ARRESTO DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR.
RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência, apesar do reconhecimento da sua urgência, configura indeferimento tácito, o que autoriza sua impugnação por agravo de instrumento.

4. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

5. O inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios consubstancia crédito certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

6. A documentação apresentada demonstra, em juízo de cognição sumária, a prática de condutas voltadas à ocultação e dilapidação patrimonial, por meio de transferências societárias e alienações de bens móveis a terceiros e descendentes, ocorridas após a citação válida na ação executiva, caracterizando os requisitos do art. 792, III e IV, do CPC.

7. Os indícios de que o executado, embora formalmente retirado das sociedades, permanece à frente da administração das empresas e de seus ativos, revelam desvio de finalidade e tentativa de esvaziamento patrimonial, o que justifica a adoção da medida assecuratória do arresto.

8. A medida liminar de arresto é necessária para resguardar a efetividade da execução, especialmente diante da constatação de manobras patrimoniais fraudulentas que comprometem a utilidade da futura tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência cautelar, apesar do reconhecimento da urgência, equivale ao indeferimento tácito, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento.

2. Comprovada a existência de crédito líquido, certo e exigível, bem como indícios de fraude à execução, é admissível a concessão de arresto cautelar inaudita altera
pars
.

3. A ocultação de bens mediante transferências simuladas a descendentes e o uso de pessoas jurídicas como instrumentos de blindagem patrimonial autorizam a concessão liminar de medida cautelar de arresto.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301 e 784, III; art. 792, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1012074-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJ-GO, AI nº 5347365-04.2023.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 11.10.2023; TJ-MG, AI nº 2630873-91.2022.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j.
09.05.2023.
”
(N.U 1035058-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

No caso concreto, o arresto não foi deferido originariamente sem fundamentação ou sem controle jurisdicional. Ao contrário, houve anterior apreciação por esta Corte,
no agravo
de instrumento
nº
1006964-38.2025.8.11.0000
, no qual se reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante do contexto de possível blindagem patrimonial narrado nos autos
,
razão pela qual
a medida constritiva possui suporte em pronunciamento judicial anterior, proferido por órgão colegiado deste Tribunal, o que impõe cautela redobrada para eventual alteração de sua extensão.

2.2
. Da menor onerosidade e da efetividade da execução

A agravante invoca os
arts
. 805 e 831 do Código de Processo Civil, sustentando excesso de constrição.

De fato, a execução deve ser processada pelo modo menos gravoso ao devedor quando houver vários meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito. Ocorre que o princípio da menor onerosidade não pode ser analisado isoladamente, nem pode esvaziar o princípio da efetividade da tutela executiva.

O processo executivo realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sem prejuízo da observância da proporcionalidade dos meios empregados. O art. 805 do CPC não autoriza a substituição ou redução automática de constrição sempre que o devedor alegar excesso; exige-se demonstração concreta de que o meio indicado é menos gravoso e igualmente eficaz.

Como é cediço, a jurisprudência
tem assentado que a menor onerosidade pressupõe a existência de meios executivos igualmente eficazes, não se prestando a afastar, em abstrato, providências voltadas à satisfação do crédito. Também em julgamento repetitivo sobre constrições patrimoniais, a Corte Superior destacou que a aplicação do art. 805 do CPC deve se apoiar em elementos concretos trazidos pelo devedor, e não em alegações genéricas.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que a mera diferença entre o valor estimado do bem constrito e o montante da dívida não
caracteriza, por si só, excesso de penhora ou de constrição, sobretudo quando ainda não há avaliação judicial consolidada, liquidez comprovada do bem ou demonstração de que a garantia remanescente será efetivamente suficiente.

A propósito:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de 15 dias a contar da ciência do ato constritivo, nos termos do art. 917, §1º, do CPC, e sua apresentação tardia acarreta preclusão temporal.

A avaliação do bem constitui ato subsequente e não reabre prazo para impugnar a penhora, sob pena de violação à lógica procedimental e à segurança jurídica.

A natureza da insurgência é definida pelo conteúdo da peça, sendo inaplicável o prazo relativo à avaliação quando há questionamento direto da penhora.

O excesso de penhora não se confunde com excesso de execução e não constitui matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão processual.

A diferença entre o valor do bem penhorado e o débito não caracteriza, por si só, excesso de penhora, pois o valor de avaliação não corresponde necessariamente ao valor de arrematação.

O crédito exequendo abrange encargos acessórios, podendo elevar significativamente o montante final da dívida.

Eventual saldo remanescente após a alienação judicial deve ser restituído ao executado, afastando prejuízo imediato.

O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o da efetividade da execução, cabendo ao devedor comprovar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz.

A mera alegação de existência de bens em garantia, desacompanhada de prova de suficiência e liquidez, não autoriza a substituição da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação à penhora apresentada fora do prazo legal está sujeita à preclusão temporal. 2. A avaliação do bem não reabre prazo para questionamento da penhora. 3. A discrepância entre o valor do bem penhorado e o débito não configura, por si só, excesso de penhora. 4. O princípio da menor onerosidade não prevalece isoladamente sobre a efetividade da execução sem prova de meio menos gravoso e eficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 847 e 917, §1º.

(N.U 1009560-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Também se colhe da jurisprudência recente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA EM FASE INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

A alegação de excesso de penhora não pode ser reconhecida neste momento processual, pois os bens constritos ainda dependem de avaliação judicial e o valor efetivamente disponível para satisfação do crédito pode ser inferior ao valor de mercado indicado, sobretudo diante da existência de alienação fiduciária incidente sobre um dos imóveis.

A discussão acerca do montante efetivamente devido e eventual excesso de execução encontra-se pendente de apreciação no juízo de origem, não sendo possível seu exame no âmbito do agravo de instrumento sem incorrer em supressão de instância.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% não se revela adequada na fase atual do processo executivo, pois o art. 827, § 2º, do CPC autoriza a elevação do percentual quando rejeitados embargos à execução ou, inexistindo embargos, ao final do procedimento executivo, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente.

Não tendo sido opostos embargos à execução e inexistindo encerramento do processo executivo, os honorários devem permanecer fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de penhora não pode ser reconhecida antes da avaliação judicial dos bens constritos, devendo eventual desproporção ser analisada posteriormente pelo juízo da execução. 2. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 827, § 2º, do CPC somente é cabível após a rejeição de embargos à execução ou ao final do procedimento executivo, inexistindo fundamento para elevação do percentual na fase intermediária da execução.”

(N.U 1042870-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Esses fundamentos aplicam-se, por analogia, ao arresto cautelar, pois também se trata de medida constritiva destinada a preservar a utilidade da execução.

2.3.
Da insuficiência do laudo particular para autorizar a liberação imediata dos demais imóveis
.

No caso concreto, a agravante pretende que o arresto recaia exclusivamente sobre o imóvel da matrícula n. 10.083 do CRI de Pedra Preta/MT, avaliado, segundo laudo particular, em R$ 22.687.400,00.

Ocorre que tal documento, embora possa ser considerado como elemento informativo, não possui, por si só, força suficiente para impor a imediata liberação dos demais imóveis arrestados.

Primeiro, trata-se de avaliação unilateral, produzida a partir de iniciativa da própria agravante, sem contraditório técnico e sem homologação judicial.

Segundo, a
alegação de que o imóvel seria suficiente para garantir o crédito desconsidera a dinâmica própria da execução. O valor de mercado estimado em laudo particular não se confunde com o valor efetivamente realizável em hasta pública, especialmente em se tratando de imóvel rural, cuja liquidez depende de múltiplos fatores econômicos, registrais e negociais.

Terceiro, há notícia nos autos de que o próprio imóvel indicado pela agravante como garantia única já suportaria constrição preferencial em outro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, circunstância que compromete, ao menos em cognição sumária, a tese de suficiência plena do bem para garantir a execução de origem.

Esse ponto é relevante.

A agravante não apenas deve indicar bem de valor aparentemente superior à dívida, mas demonstrar que a garantia é livre, idônea, eficaz e apta a preservar, com segurança, a futura satisfação do crédito. A existência de constrição anterior sobre o mesmo imóvel fragiliza a suficiência da garantia ofertada.

Além disso
, o próprio histórico processual recomenda prudência.

O arresto foi deferido em contexto de alegada blindagem patrimonial, com reconhecimento anterior, por esta
Egrégia Quinta Câmara
, de indícios aptos a justificar a medida cautelar.

A propósito, colaciono a ementa do referido julgado, logo abaixo:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental carreada nos autos revela indícios consistentes de confusão patrimonial, desvio de finalidade e possível fraude à execução, aptos a justificar a medida de arresto cautelar com fulcro no art. 300 do CPC.

4. Constatada a existência de múltiplos imóveis adquiridos em nome de menores impúberes, seguidos de integralizações em empresa patrimonial de capital irrisório, com procurações amplas outorgadas aos pais, evidenciando o intento de ocultação de bens.

5. Configurado risco concreto de alienação dos bens a terceiros de boa-fé, ausência de anotações restritivas nas matrículas e recusa dos agravados à citação.

6. Medida acautelatória proporcionalmente limitada ao montante da dívida executada, observando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível o arresto liminar de bens em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a pessoa jurídica e terceiros, bem como risco de frustração da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 50, 134, §3º, 135, 300, 301, 799, VIII, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.03.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
23.03.2020.

(N.U 1006964-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Nesse cenário, a liberação imediata de seis imóveis, antes de avaliação judicial segura e antes da consolidação da garantia, poderia comprometer a efetividade do provimento jurisdicional.

Portanto, não se mostra juridicamente adequado substituir, neste momento processual, a constrição sobre todos os imóveis por arresto limitado a um único bem, especialmente quando esse bem é objeto de controvérsia quanto à sua suficiência, liquidez e disponibilidade.

2.4.
Da inexistência de fato superveniente apto à modificação imediata do arresto
.

A agravante sustenta que o laudo de avaliação configuraria fato superveniente apto a autorizar a revisão da medida.

Não se desconhece que as tutelas provisórias possuem natureza precária e podem ser revistas a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC, desde que haja alteração relevante do quadro fático ou probatório.

Todavia, a juntada posterior de laudo particular não equivale, necessariamente, a fato superveniente idôneo a desconstituir a medida cautelar antes deferida
.

A rigor, o que se verifica é a apresentação posterior de prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, e não a existência de avaliação judicial definitiva, submetida à impugnação das partes e regularmente homologada pelo Juízo competente.

Some-se a isso o fato de que o laudo acostado ao
ID 365219382 – página 9
,
encontra-se datado de janeiro de 2025, circunstância que fragiliza a alegação de superveniência substancial do elemento probatório, sobretudo porque não se trata de documento novo em sentido próprio, apto, por si só, a infirmar a anterior conclusão desta Corte quanto à presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto.

A propósito, para melhor delimitação da natureza e do alcance da prova invocada, colaciono excerto do referido laudo:

Nesse contexto, a
revisibilidade
da tutela cautelar não autoriza a modificação automática da constrição. Ela apenas permite que o Juízo competente reexamine a medida quando houver elementos seguros, contraditórios e suficientes para demonstrar que a garantia remanescente preserva, de modo equivalente, a efetividade da execução.

No presente momento, tais elementos não estão configurados.

Por fim, cumpre salientar que o indeferimento da pretensão recursal não implica reconhecer a imutabilidade da extensão do arresto.

Ao contrário, o controle da proporcionalidade das medidas constritivas é permanente e poderá ser novamente provocado no Juízo de origem, especialmente após eventual avaliação judicial dos bens, demonstração da inexistência ou do alcance de ônus anteriores, ou apresentação de garantia idônea, líquida e suficiente.

O que não se admite é a liberação imediata de bens com base exclusiva em laudo particular e em presunção de suficiência de imóvel que, segundo consta, já estaria gravado por constrição anterior.

Assim, a manutenção da decisão agravada preserva, neste momento, a autoridade do pronunciamento anterior desta Corte e a efetividade do processo executivo, sem impedir futura readequação da medida caso sobrevenham elementos técnicos e processuais aptos a demonstrar excesso real de constrição.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada que indeferiu, neste
momento, a redução do arresto cautelar.

Ressalvo, todavia, a possibilidade de reexame da extensão da constrição pelo Juízo de origem, caso sobrevenha avaliação judicial idônea, prova segura da suficiência da garantia remanescente e demonstração de que eventual limitação do arresto não comprometerá a efetividade da execução.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026